Tribunal: TJDFT
Processo: 0709921-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709921-30.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SKBORGES SOLUCOES DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - ME APELADO: SERGIO LUIS SANTOS DA SILVA D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de conhecimento somente no efeito devolutivo e o pedido de majoração da multa, aventados nas contrarrazões de ID 73862246. Publique-se. Brasília, 24 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora